Tribunal: TRF3
Processo: 5031993-19.2021.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
623/1006)

5031993-19.2021.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5031993-19.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REU: MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) REU: HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO JUÍZO DE EQUIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR MEIO DO JUÍZO DE EQUIDADE.

1) Ação rescisória ajuizada pela UNIÃO (Fazenda Nacional) com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição parcial de decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação e inverteu os ônus de sucumbência, restando prejudicado o seu recurso adesivo.

2) Em contestação, a ré alega, preliminarmente, a ocorrência de decurso do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória e a inépcia da petição inicial.

3) A jurisprudência do STJ “está sedimentada no sentido de ser incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, para evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras questões de mérito julgadas em um mesmo feito (...)” (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 20/08/2014).

4) A última decisão no processo originário transitou em julgado na data de 11/02/2021 (ID 253220477 – fl. 7); a ação rescisória foi ajuizada em 27/12/2021, dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

5) Da peça apresentada, é possível extrair os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a tese da União, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

6) Matéria preliminar rejeitada.

7) Se o CPC/1973 trazia critérios distintos para as ações envolvendo a Fazenda Pública, se referindo à aplicação do juízo de equidade, era de se esperar que a decisão trouxesse os motivos pelos quais a verba honorária foi fixada em determinado valor. A equidade impõe ao julgador a análise do efetivo trabalho do advogado, sem olvidar da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o ente público figura no polo oposto.

8) Conforme entendimento do STJ – reiterado, daí não se verificar dissenso considerável a ensejar a aplicação da Súmula n. 343 do STF -, “vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o já citado critério de equidade”. (REsp 1.155.125/MG, Primeira Seção, Relator Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010).

9) A decisão rescindenda limitou-se a fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Esse montante, por sua vez, é compatível com o proveito econômico almejado, tendo sido objeto de emenda à petição inicial, por determinação do juízo de primeiro grau. Ainda que se considere a observância do patamar mínimo do art. 20, §3o, não há qualquer indicação do juízo de equidade exigido pela lei (art. 20, §4o).

10) Não há como inferir ou supor que o Relator tenha feito a reserva mental de aplicar o critério previsto no § 4o do art. 20 do diploma processual então vigente. O que se tem é a condenação em verba honorária “em razão do integral decaimento da Fazenda Nacional”, conforme consta da decisão rescindenda, o que é mera constatação, não se confundindo com a fundamentação necessária ao caso.

11) Configurada a violação ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, pela não aplicação do juízo de equidade para fins de fixação da verba honorária, sendo caso de rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015.

12) Em juízo rescisório, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades da demanda originária, condena-se a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973.

13) Com relação aos honorários na ação rescisória, cabível a apreciação equitativa para o seu arbitramento. Condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

15) Matéria preliminar rejeitada. Ação rescisória que se julga procedente, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015. Em juízo rescisório, condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973. Condenação da parte ré, sucumbente na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5031993-19.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA - SP257391-A

REU: MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Ação rescisória ajuizada pela UNIÃO em face de MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição parcial de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal Carlos Muta, que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da MONTECITRUS TRADING S/A e inverteu os ônus de sucumbência, restando prejudicado o recurso adesivo da Fazenda Nacional.

Na presente ação, “ajuizada unicamente em face da Sociedade de advogados à qual pertencem os advogados constituídos no processo de origem e que atuaram no feito”, a União alega que o julgado fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem observar o juízo de equidade exigido pelo art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973. Sustenta que é cabível a ação rescisória contra capítulo da decisão e especificamente no tocante aos honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ.

Diz que a sociedade de advogados já deu início ao processo de cumprimento de sentença, motivo pelo qual requer a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015, para suspender o processo de cumprimento de sentença até decisão final nesta rescisória.

Ao final, pede a desconstituição parcial do julgado e a prolação de nova decisão, observando-se os critérios estabelecidos no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, condenando-se a parte ré nas verbas de sucumbência.

Atribui à causa o valor de R$ 934.871,48 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), “mesmo valor pretendido pela Ré no Cumprimento de Sentença no 0013316-25.1999.4.03.6102” (ID 250961696).

A inicial veio acompanhada dos documentos que compuseram os autos originários.

Citada, a MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS apresentou contestação, em que sustenta a ocorrência do decurso do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória.

Argumenta que a fluência do prazo decadencial não se interrompe pela interposição de recursos que não são admitidos e que a última decisão de mérito - referente ao capítulo que trata dos honorários advocatícios - foi proferida em 09/02/2015, com intimação da autora em 24/02/2015, e encerramento do prazo para propositura da ação em 07/04/2017. A distribuição da petição inicial se deu em 27/12/2021, motivo pelo qual a ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito.

Não sendo esse o entendimento, sustenta, em preliminar, que a petição inicial é inepta, pois não indica de forma precisa a suposta violação à norma jurídica.

No mais, argumenta que o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC não foi examinado pelo julgado, sendo incabível a sua análise em sede de rescisória. Sob outro aspecto, diz que “o STJ mantinha e mantém entendimento consolidado no sentido de que, ainda que os honorários advocatícios fixados com base no artigo 20, §3o e 4o, do CPC/73, não estejam adstritos aos patamares de 10% a 20% sobre o valor da causa, nada obsta que o julgador adote esse patamar caso assim repute adequado com base nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do artigo 20, §3o, do CPC/73”. Ainda que se adote outro posicionamento, ou seja, “caso não se entenda que a jurisprudência era pacífica, fato é que ao menos era controvertida à época da prolação da decisão rescindenda, o que igualmente afasta a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória, uma vez que encontra óbice na Súmula n. 343 do STF”.

Sustenta que a verba sucumbencial fixada condiz com o trabalho desempenhado, considerando-se, dentre outros aspectos, que a demanda tramitou por mais de 20 anos e que a causa é complexa e de valor elevado (“superior a R$ 2 milhões em janeiro de 2000”).

Pede, ao final, a extinção do feito sem análise do mérito ou a decretação de improcedência do pedido, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC (ID 253220452).

Em réplica à contestação, a União rechaça a alegação de inépcia da inicial. Diz que a peça é clara em apontar a “violação, por omissão, à conduta estabelecida no art. 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, o qual estava em vigor ao tempo da prolação da decisão rescindenda”. Sustenta que não há um prazo decadencial para cada capítulo que compõe a decisão rescindenda, tratando-se de prazo único. E que o debate acerca da interposição de recurso incabível/intempestivo e sua relação com o prazo decadencial não se aplica ao caso, tendo em vista que tal situação não se verificou. Quanto à Súmula n. 343/STF, diz ser incabível a sua invocação. Reitera o pedido de concessão da tutela de urgência (ID 266475656).

O então Relator, Desembargador Federal Mairan Maia, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando a suspensão do cumprimento de sentença no processo n. 0013316-25.1999.4.03.6102, em trâmite perante a 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, até o julgamento definitivo da ação rescisória (ID 278910199).

A parte ré interpôs agravo interno contra essa decisão, arguindo a inexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano (ID 280110776).

Com contraminuta da União, pela manutenção da decisão agravada (ID 284529719).

Em sessão realizada em 01/10/2024, a Segunda Seção, por maioria, negou provimento ao agravo interno (ID 306073731).

Razões finais pela ré (ID 307656411).

O Ministério Público Federal pela desnecessidade de manifestação, pela ausência dos requisitos do art. 178 do CPC (ID 253902063).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Ação rescisória ajuizada pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em face de MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição parcial de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal Carlos Muta, que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da MONTECITRUS TRADING S/A e inverteu os ônus de sucumbência, restando prejudicado o recurso adesivo da Fazenda Nacional.

Em contestação, a ré alega, preliminarmente, a ocorrência de decurso do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória e a inépcia da petição inicial.

A jurisprudência do STJ “está sedimentada no sentido de ser incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, para evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras questões de mérito julgadas em um mesmo feito (...)” (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 20/08/2014) (destaquei).

Assim, embora a questão acerca dos honorários advocatícios tenha sido dirimida em 09/02/2015, a última decisão no processo originário transitou em julgado na data de 11/02/2021 (ID 253220477 – fl. 7); a ação rescisória foi ajuizada em 27/12/2021, dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

Depreende-se que a autora reputa violados os dispositivos do CPC/1973 que dispõem sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Consta da petição inicial que “o acórdão rescindendo, em manifesta violação à norma jurídica, impôs maus tratos ao artigo 20 e seus parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973” (ID 250961696 - fl. 8).

Da peça apresentada, é possível extrair os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a tese da União, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Rejeito a matéria preliminar.

O CPC não traz norma expressa quanto à legitimidade passiva na ação rescisória.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de estabelecer a legitimidade passiva em função do pedido formulado e, considerando que o titular do direito material discutido – verba honorária – é o próprio advogado, revela-se cabível a sua integração ao polo passivo da ação.

Cabe repisar os fatos, para melhor compreensão do ocorrido.

A Montecitrus Trading S.A e Montecitrus Indústria e Comércio Ltda., que posteriormente foram incorporadas pela Montecitrus Participações Ltda., ajuizaram ação ordinária objetivando a declaração do seu direito de incluir, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor correspondente aos insumos adquiridos de pessoas físicas e as receitas de exportações efetuadas por intermédio de trading companies, com a consequente condenação da União ao ressarcimento do montante correspondente ao mesmo crédito, acrescidos de juros de mora. Deram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em atendimento a despacho do juízo – “para atribuir à causa valor compatível com o proveito econômico visado” -, as autoras aditaram a petição inicial para dar à causa o valor de R$ 2.386.882,28 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) (processo n. 0013316-25.1999.4.03.6102 – fls. 89/90).

O juízo a quo julgou improcedente o pedido e condenou as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da União.

A Montecitrus Trading S.A e Montecitrus Indústria e Comércio Ltda. apelaram, requerendo a reforma da sentença.

A União apresentou recurso adesivo, “a fim de modificar a verba honorária fixada na r. sentença a quo, passando a incidir sobre o valor dado à causa, nos percentuais previstos no art. 20, §3o, do Código de Processo Civil (10% a 20%), notadamente diante do montante arbitrado como valor da causa (R$ 2.386.882,28)”.

A Terceira Turma desta Corte deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento ao recurso adesivo da União, deixando de fixar verba honorária, diante da sucumbência recíproca.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados; após, manejou recursos especial e extraordinário.

A União interpôs recurso especial, o qual foi admitido; o STJ, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu do recurso.

A Vice-Presidência desta Corte, à vista do julgamento proferido pelo STJ no RESp 1.035.847/RS, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para os fins previstos no art. 543-C, §7o, II, do CPC/1973.

Em juízo de retratação, por meio da decisão monocrática ora rescindenda, o Desembargador Federal Carlos Muta (Relator) deu provimento à apelação da parte autora e julgou prejudicado o recurso adesivo da União e, invertendo os ônus de sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Confira-se, na parte que interessa:

"(...)

DECIDO.

Primeiramente, cumpre destacar que a devolução dos autos pela Vice-Presidência ocorre para efeito de exame da matéria discutida no RESP apreciado e que, no caso, se refere à atualização monetária do crédito presumido IPI para fins de ressarcimento, obstado pelo Fisco.

A hipótese comporta julgamento na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão recorrido, proferido anteriormente pela Turma, refletiu a interpretação vigente ao tempo do respectivo julgamento que, porém, na atualidade, encontra-se superada.

A propósito, consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que a oposição do Fisco ao aproveitamento do crédito presumido de IPI, obrigando o contribuinte a socorrer-se da via judicial para a garantia de seu direito, caracteriza mora, legitimando a incidência de correção monetária, conforme acórdãos proferidos pelo regime do artigo 543-C do CPC, assim ementados:

(...)

Na espécie, consta dos autos que os respectivos pedidos de ressarcimento foram efetuados em 05/07/1996 (f. 73/80), e negados pela autoridade administrativa (f. 81/87), ensejando a propositura da presente ação. Assim, em conformidade com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.035.847, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, é devida a incidência da taxa SELIC, a título de atualização monetária, sobre referidos créditos, a partir do protocolo dos requerimentos administrativos.

Em razão do integral decaimento da Fazenda Nacional, inverto os ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com esteio nos artigos 557 c.c. 543-C, § 7o, II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, dou provimento à apelação, restando prejudicado o recurso adesivo, nos termos supracitados.

Publique-se.

Oportunamente, devolvam-se os autos à Vice-Presidência.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2015”. (destaquei)

A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, que dispõe:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente a ordem jurídica;

(...)”

A União alega que a decisão rescindenda violou o disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, vigente à época do julgado.

O mencionado dispositivo estabelecia:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Se o CPC/1973 trazia critérios distintos para as ações envolvendo a Fazenda Pública, se referindo à aplicação do juízo de equidade, era de se esperar que a decisão trouxesse os motivos pelos quais a verba honorária foi fixada em determinado valor. A equidade impõe ao julgador a análise do efetivo trabalho do advogado, sem olvidar da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o ente público figura no polo oposto.

Conforme entendimento do STJ – reiterado, daí não se verificar dissenso considerável a ensejar a aplicação da Súmula n. 343 do STF -, “vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o já citado critério de equidade”. (REsp 1.155.125/MG, Primeira Seção, Relator Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010).

A decisão rescindenda, conforme excerto destacado, limitou-se a fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O valor da causa, por sua vez, é compatível com o proveito econômico almejado, tendo sido objeto de emenda à petição inicial, por determinação do juízo de primeiro grau.

Ainda que se considere a observância do patamar mínimo do art. 20, §3o, não há qualquer indicação do juízo de equidade exigido pela lei (art. 20, §4o).

Não há como inferir ou supor que o Relator tenha feito a reserva mental de aplicar o critério previsto no § 4o do art. 20 do diploma processual então vigente. O que se tem é a condenação em verba honorária “em razão do integral decaimento da Fazenda Nacional”, conforme consta da decisão rescindenda, o que é mera constatação, não se confundindo com a fundamentação necessária ao caso.

Decerto que o mero inconformismo quanto ao valor da condenação – se é ou não elevado – não dá ensejo à desconstituição do julgado.

Porém, resta configurada a violação ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, pela não aplicação do juízo de equidade para fins de fixação da verba honorária, sendo caso de rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015.

Nesse sentido, precedente desta Seção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 20, § 4°, CPC/1973. COISA JULGADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO A PATAMARES RAZOÁVEIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da corré UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA, porquanto nas ações rescisórias ajuizadas contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios, como na espécie, o titular do direito material discutido é o próprio advogado, à luz do artigo 23 da Lei no 8.906/1994, o qual tem direito autônomo para executar a sentença nesta parte, contudo, sem excluir a legitimidade ordinária da parte vencedora, na qualidade de litisconsorte da parte vencedora que patrocinou no feito primitivo. Precedentes do e. STJ.

2. Rejeitada, igualmente, a preliminar de inépcia da inicial em razão da falta de interesse processual da União, e a preambular de não cabimento da ação rescisória para o questionamento de irrisoriedade ou exorbitância de honorários sucumbenciais. A mera concordância com os cálculos de liquidação, por si só, não afasta o interesse processual da União para a desconstituição da decisão rescindenda na parte que fixou os honorários advocatícios, pois não se discute nesta rescisória a irrisoriedade ou exorbitância do valor arbitrado, mas a inobservância dos critérios legais na sua fixação (critérios objetivos), e, ainda, a ausência ou insuficiência de fundamentação do v. julgado vergastado.

3. Rejeitada, por fim, a preliminar de impossibilidade de rescisão de decisão que não faz referência expressa ao dispositivo legal violado, na medida em que a autora apresenta, dentre outros argumentos, exatamente a violação frontal aos artigos 458, II, do Código de Processo Civil de 1.973 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, em virtude da suposta ausência ou deficiência de fundamento da r. sentença objurgada.

4. No mérito, cabível a presente ação rescisória, pois não se volta exclusivamente à irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, mas contra suposta afronta ao regramento geral dos honorários (critério objetivo).

5. No caso, a sentença (mantida em grau recursal), julgando procedente a demanda, condenou a União ao pagamento da verba honorária, dispondo apenas que "fixo os honorários em 10% do valor da condenação."

6. Exige o artigo 20, §4°, CPC/1973 que "nas causas [...] em que [...] for vencida a Fazenda Pública [...] os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior", dispondo o artigo 20, §3°, "a", "b" e "c" que "os honorários serão fixados [...] atendidos [...] o grau de zelo do profissional [...] o lugar de prestação do serviço [...] a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço".

7. A simples menção ao percentual aplicável sobre o valor da condenação sem qualquer referência e motivação quanto à aplicação de juízo de equidade, desconsiderando o efetivo valor da condenação principal, demonstra, de forma clara, que a condenação em verba honorária foi efetuada apenas considerando o artigo 20, §3°, CPC/1973 que, evidentemente, não pode ser aplicado isoladamente no caso de condenação da Fazenda Pública, sendo necessário, assim, que a condenação seja desconstituída, a fim de atender aos critérios de equidade (artigo 20, §4°, CPC/1973). Precedentes do e. STJ.

8. A condenação da União em verba honorária deve observar o disposto no artigo 20, §4°, CPC/1973, de acordo com avaliação equitativa, portanto, o que se revela incompatível com a coisa julgada, que a condenou em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, sem fazer qualquer referência e motivação à aplicação de juízo de equidade, desconsiderando, ainda, o efetivo valor da condenação principal, demonstrando a ocorrência de hipótese de rescisão prevista no artigo 966, V, CPC/2015.

9. A condenação da União em verba honorária, em valor superior a um milhão de reais, mesmo considerando que a demanda tenha tramitado por mais de 24 anos, com a interposição de diversos recursos, demandando elevada dedicação profissional, afigura-se desproporcional à luz do artigo 20, § 4°, c.c. o § 3°, do CPC/73, justificando o exercício do Juízo rescindendo.

10. Em juízo rescisório (artigo 974, CPC/2015), a União deve ser condenada a pagar verba honorária, com base no artigo 20, §4°, c/c §3°, do CPC/1973, fixada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que representa, no caso em exame, como adequado e equitativo, suficiente para remunerar razoavelmente o vencedor, sem onerar excessivamente o vencido.

11. Ação rescisória procedente para desconstituir capítulo da sentença prolatada nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário, processo no 0092245-25.1992.403.6100, relativo aos honorários sucumbenciais, por violação ao disposto no artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973 e, assim, condenar a ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado no percentual mínimo previsto no artigo 85, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o qual deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela União, consubstanciado na diferença entre o valor exequendo e aquele ora fixado.

(AR 5020572-71.2017.4.03.0000, relatora para acórdão Des. Fed. Cecília Marcondes, DJe 27/11/2018).

Não se ignora que a própria União Federal pleiteou, em recurso adesivo na ação originária, o arbitramento dos honorários advocatícios em, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo agora se insurgido, pela via rescisória, contra o patamar fixado em favor dos advogados da outra parte.

Porém, o fato é que o legislador optou por critérios diferenciados para a Fazenda Pública, quando vencida, não havendo óbice ao ajuizamento da ação rescisória para desconstituição do julgado, na parte que trata dos honorários advocatícios.

Tampouco se pode argumentar preclusão da matéria. A ausência de fundamentação viola dispositivo constitucional (art. 93, IX), não se confundindo com a mera omissão ou erro material, passível de correção a tempo e modo.

Dito isso, rescindo parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária de n. 0013316-25.1999.4.03.6102/SP, especificamente quanto à fixação da verba honorária, por violação de norma jurídica, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015.

Passo ao juízo rescisório.

Na ação originária, as autoras requereram: “seja julgada inteiramente procedente a presente ação, a fim de declarar seu direito ao crédito presumido do IPI calculado nos termos da Medida Provisória n. 948/95, posteriormente convertida na Lei n. 9636/96, no período de abril a dezembro de 1995, incluindo na base de cálculo do mesmo crédito: a) o montante correspondente aos insumos adquiridos de pessoas físicas; e b) as receitas de exportação efetuadas por intermédio de ‘trading companies’; (ii) a condenação da Ré ao ressarcimento do montante correspondente ao mesmo crédito (MP 948/95, posteriormente convertida na Lei n. 9363/96), acrescido de juros Selic a partir de 01.01.96 (Lei n. 9.250/95, art. 39, §4o) (...)”.

Por meio do acórdão da 3a Turma desta Corte e da decisão proferida em juízo de retratação, o direito foi reconhecido, resultando na sucumbência total da União.

Conforme consulta aos autos dessa ação, em fase de cumprimento de sentença (processo n. 0013316-25.1999.4.03.6102), o juízo homologou os cálculos apresentados pela parte autora, determinando que a execução prossiga “com fulcro nos valores ali estampados, ou seja, R$ 10.405.781,57, atualizados para junho/2023” (ID 315369518).

Quanto aos honorários advocatícios – fixados em 10% sobre o valor da causa -, consta que a Seção de Cálculos Judiciais ratificou os cálculos apresentados pela sociedade de advogados, resultando no valor de R$ 934.871,48, atualizado até junho/2021 (ID 240978416).

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades da demanda originária, especialmente: (i) o tempo de tramitação do processo (a ação foi ajuizada em 1999 e transitou em julgado no ano de 2021); (ii) a atuação dos advogados em todos os graus de jurisdição; (iii) o grau de zelo e o lugar da prestação de serviço; (iv) a matéria eminentemente de direito e (v) o valor atualizado da condenação; em juízo rescisório condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973.

Com relação aos honorários na ação rescisória, entendo cabível a apreciação equitativa para o seu arbitramento.

Foi dado à causa o valor de R$ R$ 934.871,48.

No presente caso, aplicar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 não atenderia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, implicando excessivo ônus à parte adversa, a qual, como demonstrado, obteve êxito na tese defendida na ação originária.

O fundamento da equidade constitui um princípio geral do direito, aplicável também por referir-se ao princípio constitucional da isonomia, e justificado por exigências fundadas nos preceitos do devido processo legal, aliados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que visam garantir sejam justos e adequados ao trabalho do advogado e não cause um prejuízo desproporcional à parte sucumbente, evitando valores excessivos ou irrisórios.

O STJ, no julgamento (16-3-2022) do Tema 1076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, apenas a admitindo quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por outro lado, o STF reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069, em que se discute a interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC (Tema 1076/STJ), fixando o Tema 1255, que debate a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tendo, em 11/03/2025, resolvido questão de ordem para esclarecer que a discussão restringe-se a causas em que a Fazenda Pública seja parte, não alcançando os processos envolvendo apenas particulares.

Considerando essa manifestação da Suprema Corte pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que se afigurem elevados o valor da causa ou o proveito econômico pretendido, por ora, resta justificado o afastamento da aplicação da tese firmada no tema 1076/STJ.

No caso, a ré ofereceu resistência à pretensão rescindenda, e, tendo sucumbido, torna-se cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Assim, aplicando-se o juízo de equidade e considerando: (i) o grau de zelo do profissional e o lugar da prestação de serviço; (ii) a natureza e a importância da causa e (iii) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo cabível a condenação da parte ré em honorários advocatícios de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar; em juízo rescindente, julgo procedente o pedido formulado nesta ação rescisória para desconstituir parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária n. 0013316-25.1999.4.03.6102, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015; em juízo rescisório, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973. Condeno a parte ré, sucumbente na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação. Custas na forma da lei.

Oficie-se ao JUÍZO FEDERAL DA 7a VARA DE RIBEIRÃO PRETO/SP, por onde tramitam os autos de n. 0013316-25.1999.4.03.6102, comunicando o inteiro teor desta decisão.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Excelentíssimo Sr. Desembargador Federal MARCELO SARAIVA:

Trata-se de ação rescisória ajuizada pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) em face de MARIZ DE OLIVEIRA E SIQUEIRA CAMPOS ADVOGADOS, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição parcial de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Muta, que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da MONTECITRUS TRADING S/A e inverteu os ônus de sucumbência, julgando prejudicado o recurso adesivo da Fazenda Nacional.

A desconstituição da decisão rescindenda é restrita aos honorários advocatícios fixados em desfavor da União Federal na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Adoto, na íntegra, o relatório.

A Excelentíssima Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora), rejeitou a matéria preliminar (decadência e inépcia da inicial); em juízo rescindente, julgou procedente o pedido para desconstituir parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária no 0013316-25.1999.4.03.6102, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil de 2.015; em juízo rescisório, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil de 1.973. Condenou a parte ré, sucumbente na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas fixadas na forma da lei.

Fundamentou a Excelentíssima Relatora, “configurada a violação ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, pela não aplicação do juízo de equidade para fins de fixação da verba honorária, sendo caso de rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015”.

Pontuou, lado outro, que “Não se ignora que a própria União Federal pleiteou, em recurso adesivo na ação originária, o arbitramento dos honorários advocatícios em, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo agora se insurgido, pela via rescisória, contra o patamar fixado em favor dos advogados da outra parte. Porém, o fato é que o legislador optou por critérios diferenciados para a Fazenda Pública, quando vencida, não havendo óbice ao ajuizamento da ação rescisória para desconstituição do julgado, na parte que trata dos honorários advocatícios. Tampouco se pode argumentar preclusão da matéria. A ausência de fundamentação viola dispositivo constitucional (art. 93, IX), não se confundindo com a mera omissão ou erro material, passível de correção a tempo e modo”.

Acompanho a Excelentíssima Relatora quanto à rejeição da matéria preliminar. Todavia, com a devida máxima vênia, ouso divergir em relação ao mérito para julgar improcedente a presente demanda rescisória, pelos fundamentos a seguir expostos.

A ação de origem foi ajuizada por Montecitrus Trading S.A e Montecitrus Indústria e Comércio Ltda., que posteriormente foram incorporadas pela Montecitrus Participações Ltda., objetivando a declaração do seu direito de incluir, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor correspondente aos insumos adquiridos de pessoas físicas e as receitas de exportações efetuadas por intermédio de trading companies, com a consequente condenação da União Federal ao ressarcimento do montante correspondente ao mesmo crédito, acrescidos de juros de mora. Deram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em emenda à inicial, as autoras adequaram o valor da causa ao proveito econômico visado, na ordem de R$ 2.386.882,28 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Sobreveio sentença, com a improcedência do pedido e a condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da União Federal.

Não conformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença.

A União Federal apresentou recurso adesivo, “a fim de modificar a verba honorária fixada na r. sentença a quo, passando a incidir sobre o valor dado à causa, nos percentuais previstos no art. 20, §3o, do Código de Processo Civil (10% a 20%), notadamente diante do montante arbitrado como valor da causa (R$ 2.386.882,28)”.

A Colenda Terceira Turma desta Corte deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento ao recurso adesivo da União, deixando de fixar verba honorária, diante da sucumbência recíproca.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados; após, manejou recursos especial e extraordinário.

A União Federal, por sua vez, interpôs recurso especial, o qual foi admitido; o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2.015, não conheceu do recurso.

A Vice-Presidência desta Corte, à vista do julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESp 1.035.847/RS, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para os fins previstos no artigo 543-C, §7o, inciso II, do Código de Processo Civil de 1.973.

Em juízo de retratação, por meio da decisão monocrática ora rescindenda, o Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Muta (Relator) deu provimento à apelação da parte autora e julgou prejudicado o recurso adesivo da União Federal. Assim, inverteu os ônus de sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos:

“Em razão do integral decaimento da Fazenda Nacional, inverto os ônus sucumbenciais, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com esteio nos artigos 557 c.c. 543-C, § 7o, II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, dou provimento à apelação, restando prejudicado o recurso adesivo, nos termos supracitados.

Publique-se.

Oportunamente, devolvam-se os autos à Vice-Presidência.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2015”. (g.n.)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível o ajuizamento de ação rescisória para discutir o regramento objetivo dos honorários advocatícios, considerando, entretanto, descabida para o questionamento exclusivo da irrisoriedade ou exorbitância de tal verba.

Entretanto, ainda que se possa compreender pela possibilidade do ajuizamento da rescisória, porquanto versa sobre regramento objetivo da fixação da verba honorária, não vislumbro a alegada violação ao § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil de 2015 – apreciação equitativa na condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios.

Estabelece o mencionado artigo 20, do Código de Processo Civil de 1.973:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

(a) o grau de zelo do profissional;

(b) o lugar de prestação de serviço;

(c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados, consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (g.n.)

Da leitura do mencionado dispositivo legal (art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73), verifica-se inexistir qualquer vedação quanto ao arbitramento da verba honorária sobre o valor da causa, quando vencida a Fazenda Pública, nem sequer exige a adoção dos limites percentuais estabelecidos (10% e 20%).

Os honorários advocatícios devem ser fixados tomando como parâmetro o juízo de equidade (§ 4o), atendidos os critérios estabelecidos nas alíneas a, b e c do § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1.973, podendo o magistrado estabelecer como base de cálculo o valor da causa, da condenação ou, ainda, arbitrar valor fixo.

Nessa toada, é a orientação assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.155.125/MG (Tema 347), submetido ao regime dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE.

1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

Omissis

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp 1155125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010) (g.n.)

No caso, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, no patamar mínimo estabelecido no artigo 20, do Código de Processo Civil de 1.973.

Por sua vez, não se pode exigir do julgador tecer especificações quanto aos parâmetros objetivos e subjetivos adotados, sendo certo que não desbordou do regramento legal (art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973) e nem contrariou a jurisprudência que admite o arbitramento sobre o valor da causa, ainda que fixada em desfavor da Fazenda Pública.

Tampouco é possível inferir que o Excelentíssimo Relator não tenha aplicado o critério de equidade previsto no § 4o do artigo 20 do diploma processual então vigente, apenas pelo fato de que o legislador permitiu a possibilidade de aplicação de critérios diferenciados para a Fazenda Pública, quando vencida.

Logo, no meu entender, não se justifica a desconstituição de coisa julgada, sobretudo em razão da preservação do princípio da segurança jurídica.

A par das considerações tecidas, não vislumbro configurada a hipótese de rescisão com substrato no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, considerando medida de rigor a improcedência da ação rescisória.

Corolário lógico, deve ser condenada a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nesta rescisória, fixados os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado o valor por ocasião do efetivo pagamento, em homenagem ao princípio da colegialidade, diante da orientação firmada pela Colenda Segunda Seção quanto à aplicação da equidade também nos casos em que se revelar extremamente elevado o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), como na espécie – valor da causa de R$ 934.871,48–, ressalvado, contudo, entendimento pessoal. Custas na forma da lei.

Por derradeiro, registro que a União Federal é isenta do recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), não havendo nada a decidir sobre a sua destinação.

Isto posto, vênia da Excelentíssima Relatora, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo improcedente a ação rescisória, com a condenação da parte autora nos ônus sucumbências, fixados os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

Acompanho a e. Relatora quanto à conclusão pela rejeição da matéria preliminar e, em juízo rescindente, pela procedência do pedido formulado nesta ação rescisória.

Peço vênia à e. Relatora para divergir quanto à solução proposta tão somente em relação aos honorários advocatícios a serem fixados no âmbito desta ação rescisória.

Primeiramente, quanto aos honorários fixados na ação de origem, reforço que o acórdão rescindendo tão somente inverteu o ônus sucumbencial, sem justificar a manutenção do percentual de 10%, portanto sem se ater à letra do art. 20, §4o, do CPC/1973, que determinava que, nas causas em a Fazenda Pública fosse vencida, os honorários deveriam ser fixados por equidade. Nesse sentido, recente precedente desta Eg. Segunda Seção: AR 5030972-03.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, j. 03/09/2025.

Destarte, o acórdão rescindendo incorreu em violação à norma jurídica, à medida que, se o CPC/1973 trazia critérios distintos para as ações envolvendo a Fazenda Pública, se referindo à aplicação do juízo de equidade, era de se esperar que o julgado rescindendo trouxesse explicitamente os motivos pelos quais a verba honorária fora fixada em determinado valor. Não tendo procedido dessa maneira, mostra-se cabível e procedente a ação rescisória por violação ao art. 20, §4o, do CPC/1973.

O valor atribuído à causa nos autos originários foi de R$ 2.386.882,28 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), tendo sido fixado o percentual de 10% a título de honorários, sem considerar-se os critérios previstos no §4o do art. 20 do CPC/1973. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reforça que, vencida a Fazenda Pública, é primordial a realização de juízo de equidade, a partir dos critérios de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, sem que haja limitação aos percentuais estipulados no caput do §3o, possibilitando-se, inclusive, o arbitramento em um valor fixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCIPLINA GERAL DE FIXAÇÃO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. OCORRÊNCIA. EQUIDADE. ALÍNEAS DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

(...)

4. Na hipótese dos autos, os honorários advocatícios foram fixados na sentença rescindenda com base em juízo de equidade, sem a observação dos critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC, conforme determina o § 4o do mesmo preceito legal, o que configura violação de literal dispositivo de lei.

5. O artigo 20, § 4o, do CPC/1973, ao fazer remissão às alíneas do § 3o do mesmo dispositivo legal, determina que para a apreciação equitativa do juiz no que diz respeito aos honorários, devem ser considerados como parâmetros o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem que com isso se fique limitado aos percentuais estipulados no caput do § 3o, sendo possível, inclusive, o arbitramento em um valor fixo.

6. Recurso especial provido para julgar procedente a ação rescisória e cassar a sentença rescindenda, fixando, em juízo rescisório, os honorários advocatícios devidos.

(REsp no 1.814.123/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 28/8/2019)

Destarte, salientando-se que, na vigência do diploma processual anterior, a jurisprudência do C. STJ considerava irrisória a verba honorária fixada em montante inferior a 1% (um por cento) do valor da causa, critério objetivo que, embora não se mostrasse absoluto, enunciava um limite mínimo para a adequada remuneração do profissional da advocacia (AgInt no AREsp no 1.094.880/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/11/2021), nos termos do art. 20, §4o, do CPC/1973, pelo critério da equidade, tendo por base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias descritas no § 3o do art. 20 do CPC/73, conquanto os honorários advocatícios devam remunerar condignamente o trabalho dos procuradores, entendo adequado o arbitramento dos honorários da sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme indicado pela e. Relatora.

Por seu turno, quanto aos honorários advocatícios devidos no âmbito desta ação rescisória, ajuizada sob a égide do CPC de 2015, pontuo que, em sede de recursos repetitivos, o C. STJ, por meio do Tema 1.076/STJ, definiu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é possível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo de observância obrigatória os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Delimitou-se, assim, o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Destarte, no caso dos autos, cujo valor atribuído à causa é de R$ 934.871,48 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), deve ser a verba honorária fixada em observância aos patamares mínimos estabelecidos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, consoante os critérios assentados no § 2o do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, em juízo rescindente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária no 0013316-25.1999.4.03.6102, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC/2015; e, em juízo rescisório, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973. Condeno a parte ré, sucumbente na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa nos patamares mínimos estabelecidos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, consoante os critérios assentados no § 2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

ADRIANA PILEGGI

Desembargadora Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO JUÍZO DE EQUIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR MEIO DO JUÍZO DE EQUIDADE.

1) Ação rescisória ajuizada pela UNIÃO (Fazenda Nacional) com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição parcial de decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação e inverteu os ônus de sucumbência, restando prejudicado o seu recurso adesivo.

2) Em contestação, a ré alega, preliminarmente, a ocorrência de decurso do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória e a inépcia da petição inicial.

3) A jurisprudência do STJ “está sedimentada no sentido de ser incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, para evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras questões de mérito julgadas em um mesmo feito (...)” (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 20/08/2014).

4) A última decisão no processo originário transitou em julgado na data de 11/02/2021 (ID 253220477 – fl. 7); a ação rescisória foi ajuizada em 27/12/2021, dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC.

5) Da peça apresentada, é possível extrair os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a tese da União, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

6) Matéria preliminar rejeitada.

7) Se o CPC/1973 trazia critérios distintos para as ações envolvendo a Fazenda Pública, se referindo à aplicação do juízo de equidade, era de se esperar que a decisão trouxesse os motivos pelos quais a verba honorária foi fixada em determinado valor. A equidade impõe ao julgador a análise do efetivo trabalho do advogado, sem olvidar da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o ente público figura no polo oposto.

8) Conforme entendimento do STJ – reiterado, daí não se verificar dissenso considerável a ensejar a aplicação da Súmula n. 343 do STF -, “vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o já citado critério de equidade”. (REsp 1.155.125/MG, Primeira Seção, Relator Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010).

9) A decisão rescindenda limitou-se a fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Esse montante, por sua vez, é compatível com o proveito econômico almejado, tendo sido objeto de emenda à petição inicial, por determinação do juízo de primeiro grau. Ainda que se considere a observância do patamar mínimo do art. 20, §3o, não há qualquer indicação do juízo de equidade exigido pela lei (art. 20, §4o).

10) Não há como inferir ou supor que o Relator tenha feito a reserva mental de aplicar o critério previsto no § 4o do art. 20 do diploma processual então vigente. O que se tem é a condenação em verba honorária “em razão do integral decaimento da Fazenda Nacional”, conforme consta da decisão rescindenda, o que é mera constatação, não se confundindo com a fundamentação necessária ao caso.

11) Configurada a violação ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, pela não aplicação do juízo de equidade para fins de fixação da verba honorária, sendo caso de rescisão do julgado com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015.

12) Em juízo rescisório, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades da demanda originária, condena-se a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973.

13) Com relação aos honorários na ação rescisória, cabível a apreciação equitativa para o seu arbitramento. Condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

15) Matéria preliminar rejeitada. Ação rescisória que se julga procedente, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015. Em juízo rescisório, condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973. Condenação da parte ré, sucumbente na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após os votos dos Desembargadores Federais André Nabarrete e Mairan Maia, que acompanharam a Relatora, foi proclamado o seguinte resultado: A Segunda Seção, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar. No mérito, por maioria, em juízo rescindente, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação rescisória para desconstituir parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária n. 0013316-25.1999.4.03.6102, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, Em juízo rescisório, por unanimidade, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/1973 e, por maioria, condenou a parte ré, sucumbente na ação rescisória, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão